Tribunal: TJPA
Processo: 0006993-72.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006993-72.2018.8.14.0031

APELANTE: CILENE CARNEIRO ALMEIDA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO DA RECORRENTE. ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS ANTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE PRESSUPOR A EXISTÊNCIA DE VAGAS NO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME NO SENTIDO DE COMPROVAR A QUANTIDADE DE VAGAS PREVISTAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR A ALEGAÇÃO DE QUE A APELANTE FAZIA JUS À SUA NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO A QUE CONCORREU POR SUPOSTAMENTE TER SIDO CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. CIRCUNSTÂNCIA INCOMPATÍVEL COM O RITO PROCESSUAL ESPECÍFICO DA AÇÃO MANDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a treze de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por CILENE CARNEIRO ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, impetrado em face da Secretária Municipal de Administração do Município de Moju/PA, denegou a segurança, nos termos a seguir (id nº 9016858):

“Ante todo o exposto, ausente ilegalidade ou abuso de poder, divergindo do parecer do Ministério Público, julgo improcedente o pedido de denego a segurança pleiteada pela impetrante CILENE CARNEIRO ALMEIDA em face da Sra. ELIOMAR CRUZ DA SILVA, Secretária Municipal de Administração do Município de Moju/PA.

Sem custas e honorários.”

Irresignada, a impetrante interpôs o presente recurso de apelação (id. 9016861) sustentando razões no sentido de que fosse reformada a sentença impugnada.

E
m apertada síntese, a apelante aduz que
foi aprovada na 14ª colocação do certame público a que se submeteu, sendo que a municipalidade possui enorme quantidade de contratados temporários, o que entende ser ilegal, pois a preferência para a prestação do serviço deve ser sempre para afetivos, sob pena de inobservância dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade previstos no art. 37 da CF/88.

Sustenta, ainda, que o apelado suspendeu a sua (da recorrente) convocação unicamente com o objetivo de que ocorra o exaurimento temporal do certame, mesmo com a abertura de vagas e necessidade dos serviços, conforme Decreto nº 024/2018.

Aduz que a autoridade coatora extrapolou sua competência ao ter assinado o ato de anulação da sua convocação, pois pela hierarquia das normas jurídicas um ato administrativo não pode revogar um decreto, o que gera sua nulidade.

Defende que o Decreto nº 053/2018 também é ilegal, conforme expõe, além do que nada disse a respeito da nomeação citada anteriormente no Decreto nº 024/2018, fato que configura a clara intenção de prejudicar a recorrente.

Ao final, requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, na forma que aduz.

Nas contrarrazões apresentadas (id nº 9016966) foram rebatidos os argumentos da recorrente.

A
Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 9446377).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da sentença de 1º grau, observo que ela está de acordo com o entendimento jurisprudencial aplicável à matéria pelo que deve ser mantida, uma vez que a autora, ora recorrente, foi aprovada no concurso público em colocação além do número de vagas previstas no edital e, portanto, não possui direito líquido e certo para ser nomeada e empossada no cargo a que concorreu.

Com efeito, consta dos autos que a apelante foi aprovada, mas não classificada, no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Moju, passando a figurar no cadastro de reserva para cargo de professor licenciado em pedagogia, porém, com o surgimento de novas vagas, através do Decreto Municipal nº 024/2018, foi convocada para apresentar suas documentações, todavia, através do Ato Administrativo nº 001/2018, foi suspensa sua convocação. Posteriormente, o Decreto nº 053/2018 determinou a adoção de providência visando à apuração de eventuais irregularidades no certame.

Em sua inicial, a
impetrante/recorrente aduziu que foi aprovada no referido certame sendo convocada, contudo, após a posse da nova gestora municipal, a Secretária de Administração instituiu o Ato Administrativo nº 001/2018 anulando o Decreto nº 24/2018, suspendendo a mencionada convocação da recorrente.

Diante disso, defendeu a nulidade do ato administrativo que sustou a sua posse, considerando, em suma, que sua aprovação ocorreu dentro do quantitativo de vagas ofertadas, sem contar que o
Decreto Municipal nº 053/2018, que determinou a apuração de supostas irregularidades decorrentes do concurso público em questão, não fez referência à sua nomeação, de maneira que, considerando que a validade do concurso findaria no dia 20.09.2018, resolveu impetrar Mandado de Segurança, mediante o qual requereu, liminarmente, que fosse determinada sua convocação, antes do exaurimento do certame ou que fosse suspenso o prazo para o seu encerramento e que, no mérito, houvesse a confirmação da liminar referente à anulação do ato impugnado, garantindo-se, assim, sua convocação e nomeação.

Ocorre que, conforme frisado
acima, não resta comprovado o alegado direito líquido e certo da recorrente a ponto de ser amparado pela via do “mandamus”, na medida em que, após análise dos autos, se constata que a convocação realizada por intermédio do Decreto nº 024/2018 – PMM/PA, de 27 de junho de 2018, versava sobre apresentação de documentos para posterior nomeação, sendo importante frisar que esse ato convocatório foi subscrito pelo prefeito interino do Município de Moju, bem como que, diversamente do que fora sustentado pela apelante, a suspensão das convocações levadas a efeito pelo aludido ato municipal, inclusive a da apelante, efetivada pelo Ato Administrativo nº 001/2018, foi devidamente motivada, conforme se pode verificar pela leitura do seguinte trecho do documento mencionado, vejamos:

“A Secretaria Municipal de Administração abaixo assinada, no uso das atribuições legais nos termos do que dispõe a Lei Orgânica Municipal e as leis ordinárias:

CONSIDERANDO: que ao assumir a gestão em 11.07.2018 encontrou prédio ao prefeitura sem as mínimas condições física e estrutural;

CONSIDERANDO mais que sequer servidor dispõe a Secretaria de Administração neste momento de posse e início de gestão:

AINDA, a necessidade de controlar o manuseio de documentação ao Concurso Público 001/2016
:

RESOLVE:

Art. 1º - Fica suspenso o cumprimento dos Decretos nº 021 e 024/ de 2018 pelo prazo de 30 dias.

Parágrafo Único - a suspensão do cumprimento aos Decretos acima indicados ocorrerá entre os dias 11.07.2018 a 10.08.2018.

Art. 2º - Nesse período a Procuradoria Municipal, com suporte da controladoria e Secretaria Municipal de Administração apresentarão relatórios com diagnostico do concurso público em questão.

Art. 3º - O relatório será submetido à apreciação da Exma. Prefeita de Moju a qual decidirá as medidas que serão adotadas.

Art. 4º - Fica igualmente suspenso todos os demais atos relativos ao Concurso Público nº 001/2016.

Art. 5º - Este ato Administrativo tem vigência a partir de 11.07.2018, suspensas as disposições em contrário.”
(ID 2505691 – Págs. 21 a 22)

Como se observa, a suspensão dos atos relativos ao concurso decorreu da necessidade de averiguar a documentação relativa ao aludido certame pela nova gestão, procedimento perfeitamente cabível, de forma que descabe falar que o ato administrativo concernente não contou com a necessária motivação, razão pela qual não prospera a alegação de sua nulidade.

Quanto ao alegado surgimento de novas vagas decorrente de contratações temporárias, é cediço que nesse regime de recrutamento o servidor exerce função pública como mero prestador de serviços, sem ocupar cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, com prazo determinado, nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República (art. 37, IX).

Nesse sentido trago o magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“A título de exceção ao regime jurídico único, a Constituição, no artigo 37, IX, previu, em caráter de excepcionalidade, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a possibilidade de contratação por tempo determinado. Esses servidores exercerão funções, porém, não como integrantes de um quadro permanente, paralelo ao dos cargos públicos, mas em caráter transitório e excepcional.”
(Direito Administrativo. Editora Atlas, 23ª edição, 2010, p. 520).

A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados além do quantitativo de vagas ou a existência de cargos efetivos vagos. Nesse diapasão trago julgados do STJ:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido.

( AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FUNCIONÁRIOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO QUE, PARA FICAR CONFIGURADA, EXIGE A COMPROVAÇÃO DE QUE OS TEMPORÁRIOS FORAM ADMITIDOS PARA DESEMPENHAR AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS EFETIVOS VAGOS, EM DETRIMENTO DOS APROVADOS NO CONCURSO.

1. Candidato aprovado em concurso público além do número de vagas oferecido no edital adquire o direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação, na hipótese em que a administração, no prazo de validade do certame, havendo cargos efetivos a preencher e estando evidenciada a necessidade dos serviços, promove contratação temporária de funcionários para o desempenho de atribuições próprias desses cargos, em detrimento dos aprovados no certame. Precedentes.

2. No caso examinado nos autos, não há falar em preterição, porquanto a contratação questionada pelas recorrentes deu-se em caráter precário e temporário, não tendo sido apresentada nenhuma prova da existência de novos cargos efetivos vagos, na Secretaria Regional de Diamantina, além daqueles três oferecidos no concurso de 2005, que foram preenchidos em estrita obediência à ordem de classificação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

( AgRg nos EDcl no RMS 31.083/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 22/05/2014).

Por fim, deve ser acrescentado que, no caso, a recorrente sequer juntou aos autos cópia integral do edital de abertura do concurso público no sentido de comprovar a quantidade de vagas previstas no edital, tornando, assim, necessária a realização de dilação probatória a fim de apurar a sua alegação de que fazia jus à nomeação e posse no cargo público a que concorreu, porquanto classificada dentro do número de vagas ofertadas, circunstância incompatível com o rito processual específico da ação mandamental.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/09/2023